Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos. Considerando o apenas parcial atendimento do despacho de ID 13547116 e de modo a verificar a regularidade da representação processual da parte agravante, concedo-lhe o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para, sob pena de não conhecimento do recurso, juntar aos autos cópia de seu estatuto social. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora